Tribunal: TJES
Processo: 0002820-74.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002820-74.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI e outros

APELADO: RAFAEL ARAUJO NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SALÃO DE BELEZA. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO CAPILAR. CULPA DO PROFISSIONAL. REVELIA. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação interpostas por Rafael Araujo Nogueira e Francislaine Silva Cicilioti contra sentença da 1ª Vara Cível de Piúma/ES que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 600,00 (seiscentos reis) a título de restituição de valor pago pelo serviço defeituoso de descoloração capilar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia; (ii) estabelecer se a responsabilidade do cabeleireiro estaria afastada por culpa exclusiva da consumidora ou pela ausência de comprovação dos danos; (iii) determinar a adequação do quantum indenizatório por danos morais e a possibilidade de majoração de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a decretação da revelia observou corretamente o prazo previsto nos arts. 231, VI, e 335, III, do CPC, em razão da citação por carta rogatória.

4. A responsabilidade civil do cabeleireiro, como profissional liberal, é subjetiva (art. 14, §§ 3º e 4º, CDC), cabendo-lhe demonstrar ausência de culpa, o que não ocorreu, estando comprovada a falha na prestação do serviço.

5. As provas constantes dos autos demonstram os danos estéticos nos cabelos da consumidora, evidenciando nexo causal entre o procedimento realizado e os prejuízos sofridos.

6. Não há prova robusta dos danos materiais alegados, pois os recibos foram produzidos unilateralmente pela autora e não comprovam efetiva perda patrimonial.

7. O dano moral resta configurado diante do abalo à imagem e à autoestima da consumidora, devendo a indenização observar proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. A incidência de juros e correção monetária segue os critérios do STJ, quais sejam, juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento judicial (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

10. A revelia decretada em conformidade com os arts. 231, VI, e 335, III, do CPC não acarreta nulidade por cerceamento de defesa.

11. A responsabilidade civil do cabeleireiro é subjetiva, incumbindo-lhe comprovar a ausência de culpa.

12. A prova unilateral não é suficiente para caracterizar danos materiais indenizáveis.

13. O dano moral decorrente de falha em procedimento estético deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002820-74.2018.8.08.0062

APELANTE/APELADO:
RAFAEL ARAUJO NOGUEIRA

APELADA/ APELANTE:
FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
RAFAEL ARAUJO NOGUEIRA
e por
FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
, ajuizada
por FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI
contra
RAFAEL ARAUJO NOGUEIRA
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de R$ 600,00 (seiscentos reais) por danos materiais, referentes aos gastos com a recuperação do cabelo, com correção monetária e juros legais.

Em seu apelo,
RAFAEL ARAUJO NOGUEIRA
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a revelia foi decretada sem a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, a qual teria sido tempestivamente requerida. No mérito, sustenta: (i) a existência de culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade civil; (ii) ausência de prova quanto aos danos materiais, morais e estéticos; (iii) necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado; e (iv) revisão dos critérios de incidência dos juros e da correção monetária.

Já
FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI
, em sua apelação, busca a majoração do valor fixado a título de danos morais, afirmando que os danos sofridos superaram em muito o valor arbitrado, diante da profunda alteração estética que sofreu em razão da falha na prestação do serviço por parte do apelado. Afirma ainda que o valor fixado a título de danos materiais não corresponde ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos, razão pela qual pleiteia a condenação do réu pelo total dos gastos realizados para a recuperação capilar.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Com efeito, agiu corretamente a douta Magistrada ao decretar a revelia do apelante, uma vez que, conforme consta no despacho de fl. 125 dos autos originários, houve expressa advertência de que o prazo para apresentação de contestação teria início com a juntada da carta rogatória devidamente cumprida.

Tal procedimento está em estrita consonância com o que dispõe o artigo 335, inciso III, c/c o artigo 231, VI, ambos do Código de Processo Civil, que regulam o início do prazo de defesa nos casos de citação realizada por carta rogatória. Assim, inexistindo irregularidade na condução do feito, não há que se falar em nulidade processual ou cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

A r. sentença que ora se impugna foi proferida tendo como resultado a parcial procedência do pedido da autora, com a condenação do requerido ao pagamento de R$600,00 (seiscentos reais) a título de restituição de valor e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com a distribuição dos ônus sucumbenciais à proporção de 50% para a parte requerida e 50% para a requerente, e com a fixação dos honorários advocatícios.

De início, vale consignar que a responsabilidade civil do cabeleireiro, enquanto profissional liberal é subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, §§ 3° e 4º do CDC, cabendo ao profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Da análise dos autos, infere-se que restou demonstrada a ocorrência de falha ou defeito do serviço do profissional réu.

Restou incontroverso que no dia 06/02/2018 a autora realizou o último procedimento capilar, oportunidade em que foi realizada a descoloração em seus cabelos.

Os registros fotográficos colacionados pela autora/apelante demonstram como os cabelos eram antes do procedimento e como ficaram após sua realização (fls. 78/85 e fls. 90/92).

Desta forma, depreende-se dos autos, que o réu não comprovou a realização, pela autora, de qualquer outro procedimento responsável pelos danos capilares e que, apesar de ter conhecimento da condição em que os cabelos da autora se encontravam, não aplicou sua expertise no momento da escolha do procedimento adequado. Portanto, não constato qualquer excludente de responsabilidade do profissional, não havendo que se falar em culpa exclusiva da consumidora.

Neste contexto, consoante o acervo probatório, restou demonstrado o dano causado à autora, a culpa do profissional e o nexo causal entre o dano e a prestação do serviço do réu.

Superada essa questão, em seu recurso, a apelante/autora se insurge quanto ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos materiais. Verifica-se que a r. sentença não acolheu o pedido de indenização por danos materiais, apenas determinando a restituição do valor pago pelo serviço prestado pelo réu.

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo que, em relação a esse ponto, não merece reparo a r. sentença.

Em suas razões, a apelante afirma ter despendido inicialmente R$590,00 (quinhentos e noventa reais) com tratamento capilar a fim de recuperar os danos sofridos e posteriormente ter realizado outro tratamento com duração de 12 meses no valor de R$14.720,00 (quatorze mil setecentos e vinte reais) conforme recibo de fl. 199.

No caso, como bem fundamentado pelo MM. Juiz a quo, os documentos (orçamentos de fls. 99/101 e recibo de fls. 199/200) utilizados para comprovar os valores gastos com o tratamento foram produzidos unilateralmente pela autora. Dessa forma, não configuram prova robusta para a comprovação da perda patrimonial alegada.

Portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Acerca dos danos morais objeto de irresignação de ambos os apelantes, entendo que
deve ser mantida a quantia arbitrada pelo juízo a quo.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem orientar a fixação do quantum indenizatório, levando em consideração não apenas a gravidade do dano, como também a capacidade econômica das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

No caso em análise, rememoro que a autora procurou o salão de beleza com o objetivo de clarear os cabelos para o tom loiro. No entanto, devido à má prestação dos serviços, os fios sofreram danos notáveis, resultando em uma alteração indesejada de sua imagem e abalo a sua autoestima, o que, por sua vez, feriu seu direito de personalidade.

Logo, resta configurado o dano moral.

Seguindo, em relação ao
quantum
, é cediço que o artigo 944 do Código Civil dispõe que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo ser assegurado ao ofendido uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Assim, consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, observo que, ao fixar o importe indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o magistrado
a quo
agiu de forma acertada.

Adequada, portanto, a condenação por danos morais, sendo certo que o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada.

Por fim, em relação ao pedido de incidência dos juros e correção após o trânsito em julgado da demanda, pelo segundo apelante, constato que na indenização por danos morais, o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação (mora ex persona), ao passo que a correção monetária é aplicada a partir do arbitramento judicial, conforme enunciado da Súmula nº 362, do STJ.

Ainda, no que se refere aos danos materiais, aplica-se somente juros de mora pela Taxa Selic a partir da data de cada pagamento indevido, nos termos do Art. 397 do Código Civil e da Súmula n. 43 do STJ, uma vez que esta engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI e RAFAEL ARAUJO NOGUEIRA e
NEGO-LHES
provimento, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)